Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714701-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, no Cumprimento de Sentença no 0708542-08.2021.8.07.0018, movido por MONICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais (ID 121263747, origem). Nas razões (ID 35148384) sustenta ter sido contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados da entidade sindical nas ações envolvendo auxílio-alimentação. Afirma que após o trânsito em julgado os filiados puderam promover o cumprimento individual da sentença, tendo o agravante juntado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical, bem como documento comprovando a anuência da substituída MONICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAÚJO com os honorários contratuais devidos ao recorrente. Aduz ser ônus da agravada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ora vindicado. Assevera a inexistência de fundamento legal que ampare a assertiva constante na decisão de que a constituição e outorga de poderes a outro advogado, por si só e sem conhecimento prévio e formal do agravante, tenha a aptidão necessária para destituir de eficácia o contrato de prestação de serviço vigente. Defende o direito do advogado à percepção dos honorários advocatícios contratuais sobre os valores auferidos pelos substituídos, haja vista ter sido contratado pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva. Com tais argumentos, requer o efeito suspensivo ativo para deferir o destaque dos honorários contratuais de 20% em favor do agravante. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 35148386). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito. Este Tribunal entende ser possível o destaque da verba honorária contratual, desde que o contrato esteja acostado aos autos. In casu, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado com a entidade sindical em 06/07/2007 (ID 119167789, origem). Posteriormente, em 14/03/2016, a filiada Monica Lillianny firmou contrato com o agravante, firmando sua ciência e concordância expressa acerca dos honorários advocatícios a ele devidos, ad exitum, no equivalente a 20% dos valores brutos devidos ao contratante (ID 119167785). Confira: “V – HONORÁRIOS E DEMAIS DESPESAS: De acordo com o contrato firmado entre a contratada e o SINDIRETA/DF, em relação ao qual o(a) OUTORGANTE/CONTRATANTE manifesta sua ciência e concordância, serão devidos honorários advocatícios ad exitum no montante de 20% (vinte por cento) dos valores brutos devidos ao (à) OUTORGANTE/CONTRATANTE, em decorrência dos serviços descritos na cláusula anterior. (...) A eventual revogação dos poderes ora conferidos, a rescisão do presente por iniciativa do(a) OUTORGANTE/CONTRATANTE e a desistência da ação ou a renúncia sobre o direito sobre o qual se funda a ação não prejudicará o direito aos honorários aqui pactuados”. No entanto, em decisão pretérita (ID 113450001, origem), o magistrado acolheu a impugnação do DF e condicionou a remessa do feito à Contadoria ao trânsito em julgado do decisum. Logo, tendo sido interposto recurso da referida decisão, pendente de julgamento (AGI 0703886-28.2022.07.0000), não vejo presente a urgência ou risco ao resultado útil do processo, pois os autos sequer foram remetidos à Contadoria para refazimento dos cálculos até o momento. Assim, ausente um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo/ativo, impõe-se o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator